Tribunal: STF
Processo: ARE 1548673
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. (CELD-D). DÍVIDA CONSTITUÍDA ANTES DA FEDERALIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CF/1988. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO CABÍVEL.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto contra pronunciamento que desproveu o recurso extraordinário com agravo ante a impropriedade, na via extraordinária, de reexame do conjunto fático-probatório, bem assim a inexistência de violação à cláusula de reserva de plenário.



    2. A parte alega insubsistentes os fundamentos apontados.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A controvérsia consiste em saber está configurada violação à cláusula de reserva de plenário (CF, art. 97) e se é adequado recurso extraordinário quando o deslinde da controvérsia, concernente à responsabilidade pelo adimplemento de dívida constituída em data anterior à da federalização da CELG Distribuição S.A. (CELG-D), pressupõe revolvimento de matéria fática.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. Não ocorre violação ao princípio da reserva de plenário (CF, art. 97) quando o acórdão recorrido não se sustenta na incompatibilidade entre a norma legal e a CF/1988.



    5. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios, providência inviável em sede de recurso extraordinário (Súmula 279/STF).



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo interno desprovido, com majoração da verba honorária.